Tribunal: TJMT
Processo: 1003247-54.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
VISTOS, ETC
INDEFIRO o pedido formulado, porquanto o teor do acórdão foi disponibilizado integralmente no dia seguinte ao julgamento realizado nos autos.
Destarte, certifique-se o trânsito em julgado e, após, devolvam-se os autos à origem, para regular prosseguimento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE ORIGEM - RELATORA